Tribunal: TJSP
Processo: 1028294-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelações - Ação anulatória de débito fiscal – Aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea – Adquirente de boa-fé - Admissibilidade - A declaração de inidoneidade de uma empresa deve tornar-se pública antes de poder ser invocada contra o contribuinte, porquanto os atos administrativos, especialmente de natureza tributária, só geram efeitos depois de publicados, nos

Ementa:
Apelações - Ação anulatória de débito fiscal – Aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea – Adquirente de boa-fé - Admissibilidade - A declaração de inidoneidade de uma empresa deve tornar-se pública antes de poder ser invocada contra o contribuinte, porquanto os atos administrativos, especialmente de natureza tributária, só geram efeitos depois de publicados, nos termos do inciso I, artigo 103, do Código Tributário Nacional – Efeito "ex nunc" – Honorários advocatícios fixados por equidade – Descabimento - Pretensão de aplicação dos §§ 3o e 5o, do art. 85, CPC - Admissibilidade - O recente entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076/STJ), na data de 16/03/2022, o E. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida, todavia, com majoração da verba honorária - Recurso do réu improvido e o do autor provido para fixar a verba honorária no percentual mínimo sobre o valor da causa, considerando o quanto previsto nos §§ 3o e 5o do artigo 85, do CPC; permanecendo inalterada, no mais, a sentença de 1o grau.